Tribunal: TJBA
Processo: 0515218-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515218-42.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FATOR ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO: ARIANE SAMPAIO SOUSA

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PERCENTUAL DE 1% MANTIDO. ATRASO PROLONGADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA INPC. PROVIMENTO PARCIAL.

1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o percentual de 1% ao mês a título de lucros cessantes. No caso, deve ser mantido o percentual de 1% sobre o valor do imóvel, ante o atraso expressivo de 979 dias.

2-
A indenização por danos morais foi mantida devido ao impacto causado pela demora excessiva, que excede o mero inadimplemento e representa afronta aos direitos da adquirente de usufruir do bem no prazo contratual. Valor fixado em R$10.000,00 considerado proporcional e adequado à extensão dos transtornos sofridos.

3-
Provido parcialmente o recurso para ajustar o índice de correção monetária, aplicando-se o INPC, conforme a orientação consolidada do STJ, em substituição ao IGP-M, para preservar o valor indenizatório conforme a natureza da dívida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515218-42.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FATOR ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
e como apelada
ARIANE SAMPAIO SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, nos termos do voto do relator.